Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-82.2012.8.05.0061
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000058-82.2012.8.05.0061 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HÉLIO DOS SANTOS PINTO Advogado(s): LAIUS BIANCHINI DE MELLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 08 ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, os declaratórios não podem ser acolhidos, nem mesmo para efeitos de prequestionamento. Embargos conhecidos e não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de embargos de declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 00000058-82.2012.8.05.0061, da comarca de São Gonçalo dos Campos, em que figura como embargante Hélio dos Santos Pinto e como embargado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração opostos, na esteira das razões explanadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR